Tribunal: TJMT
Processo: 1029259-06.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029259-06.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família, Inadimplemento, Espécies de Contratos, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JIVACO VIEIRA COIMBRA - CPF: 020.436.742-50 (ADVOGADO), TEREZINHA DE JESUS DA SILVA AGUIAR - CPF: 760.625.381-15 (AGRAVANTE), VILSON LUIS RAMIRO - CPF: 426.354.110-34 (AGRAVADO), JESSICA BATISTA DA SILVA - CPF: 042.000.901-98 (ADVOGADO), ROSANE MARIA DE BARROS RAMIRO - CPF: 051.872.471-90 (AGRAVADO), KAYO RHUDSON SANTOS CARVALHO - CPF: 046.283.111-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL - LOTE INFERIOR A 4 MÓDULOS FISCAIS – IMÓVEL EXPLORADO EM REGIME DE SUBSISTÊNCIA FAMILIAR – COMPROVAÇÃO – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

"Para reconhecer a impenhorabilidade, nos termos do art. 833 , VIII , do CPC/2015 , é imperiosa a satisfação de dois requisitos, a saber: (i) que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei, e (ii) que seja explorado pela família"
(REsp 1.913.234/SP , Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI , Segunda Seção, julgado em 8/2/2023, DJe de 7/3/2023).

“Demonstrado que o imóvel rural possui dimensão que o qualifica como pequena propriedade rural, nos termos da lei, e que é explorado pela família, como meio de subsistência, há que se reconhecer a impenhorabilidade do bem, nos termos do artigo 5o, XXVI, da Constituição Federal, e art. 833, VIII, do CPC [...]”
(TJ-MT 10128757020218110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2022).

T
ERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1029259-06.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: TEREZINHA DE JESUS DA SILVA AGUIAR

AGRAVADOS: VILSON LUIS RAMIRO e outra

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
TEREZINHA DE JESUS DA SILVA AGUIAR
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Segunda Vara da Comarca de Vila Rica/MT,
Dr. Ivan Lúcio Amarante
, lançada nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial no. 1001148-64.2021.8.11.0049, proposta por
VILSON LUIS RAMIRO
e
outra
, que refutou a impenhorabilidade do bem imóvel penhorado nos autos, sustentando que a ora agravante não comprovou que o bem imóvel penhorado é uma pequena propriedade rural explorada pela família.

A agravante, nas razões recursais, alega que
“A adjudicação do imóvel penhorado poderá causar prejuízos irreparáveis a agravante, uma vez que este serve como sua moradia juntamente com o seu filho, além da perda do bem que adquiriu com o intuito de ter sua subsistência oriunda deste imóvel rural que comprou do agravado. A agravante demonstra a existência de fumaça do bom direito, uma vez que como não acatado pelo juízo a quo a área rural tratar-se de um bem de família, deste modo, impenhorável e único bem que serve de moradia a agravante, direito este reconhecido na Constituição Federal em seu art. 6o. Tais argumentos revelam a plausibilidade do direito, justificando a suspensão da decisão que determina a adjudicação”
(sic).

Afiança que
“O perigo da demora está presente na possibilidade de que, caso a adjudicação prossiga, a satisfação do direito da agravante se torne inviável. A urgência da medida se dá pela iminência de perda do bem, configurando-se, assim, o perigo de dano. Ora em recente decisão do juízo a quo, sem a ocorrência do transcurso do prazo para recorrer, o juiz já determinou a adjudicação do imóvel com expedição de imissão na posse e prazo de 10 (dez) dias corridos para que a agravante se retire do imóvel. Ou seja, a Agravante ficaria sem moradia e com pouco tempo para retirar os bens que lhe pertencem. Além disso, com a aplicação do efeito suspensivo não há prejuízos para o Agravado e bem como não há risco de irreversibilidade da decisão
” (sic).

Expõe acerca da necessidade da “
concessão do efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, suspendendo os efeitos da decisão interlocutória que determinou a adjudicação do imóvel objeto da matrícula no 7.438 localizado na comarca de Vila Rica – MT até o julgamento final do presente recurso
” (sic).

Sustenta que
“As partes do processo celebraram negócio jurídico de um imóvel de 07 hectares, localizado no município com matrícula no 7.438 registrado no Cartório de Registro de Imóveis daquele município. O valor do contrato fora estipulado em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) a serem pagos da seguinte forma: · R$200.000,00 (duzentos mil reais) representados por uma casa residencial de alvenaria localizado na rua 61, no 36, lote 02, qd. 83, Bairro Setor Oeste, na cidade de Vila Rica – MT; · R$ 100.000,00 (cem mil reais) a serem pagos em moeda corrente”
(sic).

Defende que
“fora pactuado Termo de Confissão de Dívida em que houve a repactuação do débito. Todavia, quando a Agravante tentou registro do imóvel percebeu que havia uma discrepância no tamanho da área e tentou de todas as formas possíveis chegar a um acordo com os Agravados para que fosse abatido o valor da área faltante, porém, agindo de má-fé, executaram o débito sem explicar o motivo da área ter um tamanho menor ao que foi adquirido e constava na matrícula do imóvel. Apesar de todas as alegações apresentadas nos autos o juízo a quo não acatou a questão do bem executado ter se tornado bem de família, portanto, não ser penhorável”
(sic).

Ressalta que
“o juízo a quo não deferiu o novo pedido referente a Avaliação do Imóvel, tendo em vista ter sido avaliado com valor abaixo do seu preço no mercado imobiliário, não considerando qualquer benfeitoria realizada pela Agravante. Com isto, a decisão do juízo de piso em não acatar o bem como impenhorável por ser o único bem que a Agravante reside com o seu filho é de grave prejuízo
” (sic).

Aduz que, “
No caso em questão, a Agravante reside no imóvel com seu filho e não possui outro imóvel para se mudar caso o bem venha a ser adjudicado, ou seja, teria que morar de aluguel, com isto, é imprescindível o reconhecimento da impenhorabilidade do presente imóvel”
(sic).

Advoga que “
o presente imóvel adjudicado foi adquirido pela Agravante para servir não apenas como um meio para conseguir seu próprio sustento, mas também como um local de ter sua moradia
” (sic).

Pondera que
“o débito discutido no processo de execução seja referente a última parcela do pagamento do imóvel, a relação existente entre as partes é meramente contratual e não constitui uma alienação fiduciária do qual o bem de família seria imponível”
(sic).

Diz que
“o valor da compra do imóvel foi de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), restando apenas o pagamento da quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais), destaca-se que tal valor só não foi pago aguardando que os Agravados explicassem o motivo da área ter um tamanho menor que o descrito na matrícula do imóvel. Além disso, caso o imóvel seja adjudicado as partes praticamente estariam retornando ao status quo ante, ou seja, os Agravados retornariam com a propriedade da Fazenda, porém, a parte Agravante ficaria totalmente prejudicada pois perderia tanto a Fazenda bem como a Casa que deu como parte do pagamento que era sua moradia”
(sic).

Registra que
“no caso de não acolhimento do reconhecimento da impenhorabilidade do bem em questão, requer que seja realizada nova Avaliação sobre o imóvel por Perito especializado para definir o real valor do imóvel”
(sic).

Diante do que expôs, pugna, liminarmente,
“A aplicação de efeito suspensivo ao presente recurso, até o trânsito em julgado, com o fim de evitar possíveis prejuízos a Agravante com a adjudicação do imóvel”
(sic).

No mérito, requer
“o acolhimento quanto ao reconhecimento do imóvel ser bem de família, tornando o bem impenhorável nos termos do art. 1o, da Lei no 8.009/90; Alternativamente, em caso de não acolhimento quanto a impenhorabilidade do bem em questão, requer seja realizada nova avaliação a fim de demonstrar o real valor de mercado”
(sic).

A liminar foi
deferida em parte
por esta Relatora, em 31/10/2024, conforme Id. 250064659.

Contraminuta dos agravados pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção do
decisum.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 245938661.

É o relatório.

[

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória que refutou a impenhorabilidade do bem imóvel penhorado nos autos, sustentando que a ora agravante não comprovou que o bem imóvel penhorado é uma pequena propriedade rural explorada pela família.

Colaciono trecho da decisão ora combatida:

“[...] Vilson Luis Ramiro ajuizou ação de execução de título executivo extrajudicial em desfavor de Terezinha de Jesus da Silva Aguiar.

A inicial está fundada em instrumento de confissão de dívida (assinado por duas testemunhas), no importe de R$ 100.000,00, no dia 22.10.2020.

O exequente requer o pagamento da dívida atualizada, acrescida de multa no importe de 20% do valor da avença, juros de mora e correção monetária.

A executada foi regularmente citada para adimplir a dívida executada em 3 dias, conforme certificado em id. 67057256.

Determinou-se a penhora do imóvel objeto da matrícula n. 7.438 do CRI de Vila Rica-MT, cujo ato foi averbado no ofício imobiliário (R-9-7.438).

Não há nenhuma garantia real registrada na matrícula do imóvel penhorado, conforme espelho anexado em id. 130015699.

Sobreveio a realização de auto de avaliação do bem penhorado.

Id. 92054482: avaliação no importe de R$ 1.252.471,07, no mês 8/2022.

Id. 148270640: avaliação no importe de R$ 341.500,00, no mês 3/2024.

O exequente requereu expressamente a adjudicação do imóvel penhorado (id. 149176893).

A executada foi intimada para se manifestar sobre o auto de avaliação e o pedido e adjudicação do exequente; alega que o valor da avaliação é muito inferior ao de mercado; diz que a avaliação não respeitou as disposições legais; sustenta que o imóvel é impenhorável, por se tratar de pequena propriedade.

É o relatório, decido.

A alegação de impenhorabilidade deve ser afastada.

A executada não comprovou que o bem imóvel penhorado é trabalhado pela família, nos termos do art. 833, VIII, do CPC. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça (STJ), o ônus de provar que uma pequena propriedade rural é explorada pela família para fins de impenhorabilidade é do executado, ou seja, do dono do imóvel (por todos: STJ, REsp n .1913234, DJe 7.3.2023).

Além disso, a impenhorabilidade não é oponível ao titular do crédito não pago pela aquisição do imóvel, como é o caso dos autos (interpretação sistemática do art. 3°, II, da Lei 8.009/90).

Assim, REFUTO alegação de impenhorabilidade.

Quanto ao valor da avalição, verifica-se que o imóvel foi adquirido pela própria executada no mês 8.2018, pelo preço certo de R$ 300.000,00.

A primeira avaliação, no importe de R$ 1.252.471,07, confeccionada no mês 8.2022, não condiz com a realidade imobiliária da região. Sequer foram indicados os parâmetros para a indicação do valor (id. 92054478).

Por outro lado, tendo por base o preço do negócio jurídico firmado pelas próprias partes, reputo que é o caso de conferir credibilidade ao segundo auto de avaliação feito em juízo.

A rigor, verifica-se que o segundo auto de avaliação foi firmado pelo oficial de justiça por meio de declarações de três corretores de imóveis da região (id. 148270640) [...]

[...]

Nesse aspecto, reputo ser razoável fixar o preço da avaliação no valor intermediário indicado, isto é: R$ 394.000,00.

No mais, nota-se que não houve objeção da executada em relação ao valor indicado pelo exequente como devido, de modo que homologo a planilha de cálculos atualizada apresentada em id. 149176939, no valor de R$ 277.791,22.

Dado o pedido de adjudicação, remanesce em favor da executada o saldo de R$ 116.208,78 (art. 876, §4°, I, do CPC).

À vista do exposto, DECIDO:

1. Diante da inexistência de objeção da executada, homologo a planilha de cálculos apresentada pelo exequente em id. 149176939, no valor de R$ 277.791,22.

2. Adjudico ao exequente o imóvel objeto da matrícula n. 7.438 do CRI de Vila Rica-MT (R-9-7.438), pelo preço de R$ 394.000,00.

3. No prazo de 15 dias, o exequente deve assegurar o depósito judicial do valor remanescente, no importe de R$ 116.208,78, que será liberado em favor da executada.

4. Decorrido o prazo de 15 dias sem a interposição de recurso com efeito ativo e havendo o depósito indicado no item 3, lavrar-se-á a respectiva carta de adjudicação e ordem de imissão na posse, na forma do art. 877 do CPC, renovando-se a conclusão para análise. [...]”. (Id. 245899652)

Pois bem. No tocante à impenhorabilidade da pequena propriedade rural, o e. STF ao apreciar o Tema 961, sob o rito da repercussão geral, fixou a seguinte tese
: “
É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização
”
(ARE no. 1038507, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, j. 21.12.2020).

O conceito de propriedade rural impenhorável está inserto no art. 5o, inc. XXVI, da CF, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 5o. [...]

XXVI –
a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento
;”

De outro lado, o art. 833, inc. VIII, do CPC, assim dispõe,
verbis
:

“Art. 833.
São impenhoráveis
:

[...]

VIII –
a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família
;”

Nesse contexto, cediço que o STJ firmou entendimento no sentido de que
"Para reconhecer a impenhorabilidade, nos termos do art. 833 , VIII , do CPC/2015 , é imperiosa a satisfação de dois requisitos, a saber: (i) que o imóvel se qualifique como
pequena propriedade rural
, nos termos da lei, e (ii) que seja
explorado pela

família
" (REsp 1.913.234/SP , Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI , Segunda Seção, julgado em 8/2/2023, DJe de 7/3/2023).

Aliás, recentemente o STJ reformou acórdão do TJSP que havia decidido pela penhorabilidade de áreas nessa situação, e assim definiu:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia ao reconhecimento da impenhorabilidade de pequena propriedade rural dada em garantia hipotecária de cédula de crédito bancário.

2. Hipótese em que o acórdão de origem afasta a impenhorabilidade porque o imóvel rural foi dado em garantia da obrigação estampada na Cédula de crédito que instruiu a execução.

3. Nos termos da jurisprudência pacífica desta corte, a pequena propriedade rural trabalhada pela entidade familiar é impenhorável, mesmo quando oferecida em garantia hipotecária pelos respectivos proprietários.

4. ‘
A decisão da Corte a quo encontra-se em desconformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que ‘o imóvel que se enquadra como pequena propriedade rural, indispensável à sobrevivência do agricultor e de sua família, é impenhorável, consoante disposto no parágrafo 2o do artigo 4o da Lei n. 8.009/1990, norma cogente e de ordem pública que tem por escopo a proteção do bem de família, calcado no direito fundamental à moradia’
(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 222.936/SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 26/02/2014).Agravo interno improvido.”

(STJ - AgInt no REsp: 2077368 SP 2023/0177102-1, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 20/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2024)

E este Sodalício compactua com o mesmo entendimento, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL - LOTE INFERIOR A 4 MÓDULOS FISCAIS – IMÓVEL EXPLORADO EM REGIME DE SUBSISTÊNCIA FAMILIAR – COMPROVAÇÃO
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

‘Demonstrado que o imóvel rural possui dimensão que o qualifica como pequena propriedade rural, nos termos da lei, e que é explorado pela família, como meio de subsistência, há que se reconhecer a impenhorabilidade do bem, nos termos do artigo 5o, XXVI, da Constituição Federal, e art. 833, VIII, do CPC, não constituindo requisito que o executado resida no local, ou seja, que a propriedade sirva de moradia ao executado e a sua família’
(TJ-MT 10128757020218110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2022).”

(N.U 1018274-75.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 27/08/2024) (Negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENHORA DE IMÓVEL – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – IMPENHORABILIDADE CONSTITUCIONAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS – DEMONSTRAÇÃO DE QUE A PROPRIEDADE É UTILIZADA PARA A SUBSISTÊNCIA DA FAMÍLIA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

‘Para fins de proteção, a norma exige dois requisitos para negar constrição à pequena propriedade rural: i) que a área seja qualificada como pequena, nos termos legais; e ii) que a propriedade seja trabalhada pela família.’
(STJ - REsp: 1408152 PR 2013/0222740-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 01/12/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/2017).”

(N.U 1017542-94.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 21/10/2024) (Negritei)

No caso dos autos, vislumbra-se que a área objeto da penhora tem 7,6228ha (sete hectares, sessenta e dois ares e vinte e oito centiares), o que correspondente a 0,0953 módulos fiscais; logo, é classificada como pequena propriedade.

Além disso, a documentação constante no processo atesta, que é trabalhada para a subsistência familiar, na medida em que a agravante juntou em Id. 245899656 (como também se vê nos autos de origem), imagens que demonstram a criação de suínos e aves.

Logo, há indícios, evidenciados a partir dos documentos trazidos ao pleito, que alicerçam a exploração da propriedade rural pela própria unidade familiar e que dela extrai os seus meios de subsistência.

Assim, à evidência dos fatos trazidos à apreciação, como acima pontuados, tenho que, no caso,
se encontram preenchidos os requisitos necessários ao reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel constrito pertencente à agravante, razão pela qual é de ser provida a pretensão recursal.

Ademais disso, tem se entendido, inclusive por esta Corte de Justiça, que, uma vez comprovado pelo produtor rural que o seu imóvel se enquadra nas dimensões da pequena propriedade rural, a exploração do bem para sua subsistência familiar fica presumida, recaindo ao exequente, por conseguinte, o ônus de provar o contrário.

Nessa linha, trago trecho da bem lançada decisão proferida pela ilustre Desa. Clarice Claudino da Silva, no Agravo de Instrumento no. 1009231-22.2021.8.11.0000,
verbis
:

“No que tange ao segundo requisito, exploração da propriedade rural em regime de economia familiar, relembro que, consoante entendimento da Corte Superior, ‘no tocante à exigência da prova de que a referida propriedade é trabalhada pela família, há uma presunção de que esta, enquadrando-se como diminuta, nos termos da lei, será explorada pelo ente familiar, sendo decorrência natural do que normalmente se espera que aconteça no mundo real, inclusive, das regras de experiência’ (destaquei) (STJ, 4a T., REsp 1408152/PR , Relator Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, j. 01.12.2016, p. 02.02.2017).

Ou seja,
desde que demonstrado, ao menos indiciariamente, o preenchimento do requisito legal e constitucional, impõe-se transferir ao Exequente o encargo de demonstrar que, no caso, não haveria exploração familiar da terra para afastar a impenhorabilidade da pequena propriedade rural
.”
(Negritei)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
à insurgência da agravante, para o fim de desconstituir a constrição que recai sobre o imóvel indicado nos autos (Matrícula n. 7.438 do CRI de Vila Rica-MT).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024